Tribunal: STF
Processo: HC 210134
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. O cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a concessão da prisão domiciliar. 3. Não comprovada a responsabilidade única pelos cuidados do filho menor. 4. Crime praticado nas proximidades da residência da criança. 5. Agravo improvido.